Tribunal: STF
Processo: SL 1352
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de liminar, ajuizada pelo município de Curitiba com o objetivo de sustar os efeitos de decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000997-30.2020.8.16.9000, determinou ao ente público que se abstenha de aplicar os incisos I e II do art. 5º da Lei municipal nº 10.595/2020, com a redação dada pela Lei nº 15.620/2020, relativamente à Funerária Nossa Senhora de Lourdes Ltda.
    O município de Curitiba defende que possui competência para legislar sobre serviço funerário, por se tratar e matéria de interesse local (CF/88, art. 30, I e V), conforme entendimento firmado no julgamento d ADI nº 1.221/RJ.
    Alega, em síntese, que a decisão vergastada põe em risco a ordem pública e a economia municipal, pois impede a aplicação de norma regularmente editada pelo governo local, “abr[indo] brecha para que empresas não concessionárias do serviço público funerário prestem serviços no Município sem alvará e sem recolhimento de qualquer tributo”.
    Aduz que a alteração normativa implementada por meio da Lei nº 15.620/2020 tem o objetivo de 
    “aperfeiçoar o controle do sistema funerário no Município de Curitiba, preservando o interesse público, promovendo a defesa da população, da dignidade da pessoa humana, dos familiares enlutados, da memória do falecido, sobrepondo-se ao interesse particular de algumas funerárias que se aproveitam da fragilidade e ignorância do familiar enlutado para praticar atos ilícitos, tais como agenciamento de cadáveres, fraude ao sistema, não recolhimento de impostos, falsificação de documentos, entre outros.”
    O requerente informa que o serviço funerário prestado no município de Curitiba é prestado por “25 concessionárias selecionadas por procedimento licitatório realizado em 2012, as quais recolhem, a título de outorga, percentuais que variam entre 7,23% e 21,3% sobre o valor bruto da nota fiscal ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, além de pagamento do ISS no valor de 5% do valor da nota fiscal”, tendo sido arrecadado, em 2019, R$ 3.466.000,00.
    Alega que “no caso de moradores de outras localidades, é possível a realização de serviços funerários (funeral e sepultamento) por empresas alheias ao Sistema Funerário Municipal, mas devidamente cadastradas”, correspondendo a “24.26% de todos os atendimentos deste serviço” no ano de 2019.
    Defende, assim, que 
    “[a] restrição à atuação das funerárias não concessionárias é necessária para a proteção [“da equação econômico-financeira dos contratos de concessão”], bem como para proteger a população de práticas abusivas, serviços inadequadamente prestados”.
    Sustenta que, diferentemente da conclusão adotada pela autoridade requerida,
    “a Lei Municipal nº 15.620/2020 [não trata] de regras impostas a pessoas fora dos limites territoriais do Município e, sim, da administração do próprio Sistema Funerário Municipal, de competência municipal, estabelecendo as hipóteses em que será excepcionada a prestação dos serviços exclusivamente por concessionárias do Município, preservando o direito de escolha das famílias que, por questão de economia e praticidade preferem os serviços de funerárias do Município onde residia a pessoa falecida.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja jugada procedente a suspensão de liminar para sustar os efeitos do julgado no Agravo de Instrumento nº 0000997-30.2020.8.16.9000.
    É o relatório. Decido.
    Além de se ter matéria constitucional controvertida na origem, a admissibilidade da contracautela pressupõe a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    No caso, a parte requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os efeitos alegadamente danosos à ordem e à economia públicas decorrentes da atuação da Funerária Nossa Senhora de Lourdes Ltda – Epp. no atendimento de demandas concernentes a óbitos cujo velório e sepultamento seja realizado fora do município de Curitiba
    Ressalta-se que essa violação não pode ser presumida de meras declarações do requerente, consoante bem salienta o Ministro Celso de Mello:
    “Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional [...]. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas)” (SS nº 1.185/PA, Ministro Marco Aurélio, publicado no DJ de 4/8/1998 – grifei).
    Outrossim, entendo que não há plausibilidade na tese defendida pelo município de Curitiba com fundamento na cláusula de reserva de Plenário (CF/88, art. 97), tendo em vista que o instituto “ não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial” (ARE nº 792.562/SP-AgR, Rel. o saudoso Min. Teoria Zavascki, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014).
    A essa mesma conclusão chego no tocante à matéria concernente à competência municipal para legislar sobre serviço funerário, sobre a qual destaco decisão monocrática do Min. Marco Aurélio, que, ao negar seguimento ao RE nº 237.104/SP (DJe de 14/9/2009), afirmou que não ofende a Constituição Federal (art. 30, I e V) o entendimento de que a legislação municipal não pode colocar obstáculos ao transporte de cadáveres que se destinem a outros municípios – por envolver questões que transcendem os lindes físicos do Município, da competência dos Estados.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicada a análise da liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente